Tribunal: TJES
Processo: 5000971-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000971-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS:
ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO e PAULA BAIAO NEMER

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS GERADORES DIVERSOS. CONDENAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória

ajuizada por
ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO e PAULA BAIAO NEMER
em face
GOL LINHAS AÉREAS S/A e SOCIETE AIR FRANCE
. Os Requerentes alegam ter adquirido passagens para voos operados pelas Requeridas com o itinerário Vitória – São Paulo – Madri para o dia 18/01/2022 às 10:45 horas, com chegada ao destino final às 05:10 horas do dia 19/01/2022. No entanto, o voo do primeiro trecho, Vitória – São Paulo, foi cancelado. Após muita insistência e preocupação, os autores conseguiram novo embarque no voo n.º 1385, previsto para decolar de Vitória/ES às 19h05min do dia 18/01/2022, com conexão em Guarulhos/SP e alteração do destino para Paris (França), com chegada prevista às 07h50min do dia 20/01/2022. Alegam que não receberam nenhum tipo de assistência, arcando com despesas de alimentação e hospedagem, além de terem seus assentos alterados para uma categoria inferior à contratada. Devido a essa situação, não conseguiram realizar a outra viagem já adquirida (Madri – Genebra) e perderam uma diária da hospedagem já reservada em Paris. Além disso, sustentaram que ao desembarcarem em Paris, constataram que suas bagagens foram extraviadas, sendo restituídas apenas no dia 27/01/2022, na véspera do retorno da viagem, gerando despesas adicionais com vestuário e acessórios. Em razão dos transtornos, pleitearam reparação por danos materiais e morais.

A parte requerida
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
apresentou contestação (id n° 9700595), alegando a ausência de responsabilidade, uma vez que o voo Vitória/São Paulo foi cancelado pela GOL, que reacomodou os passageiros em novos voos com mudança de destino e downgrade de classe. Além disso, sustenta não ter culpa pela mudança de classe e o atraso na entrega da bagagem que ocorreu. Por fim, destaca que a alegação de danos morais não é devida, ante a ausência de prova de prejuízo real, somado ao entendimento jurisprudencial que não considera o simples descumprimento contratual como causa para indenização por danos morais.

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S.A
alega a ausência de responsabilidade da companhia aérea, uma vez que o cancelamento do voo G3 1391 de Vitória para Guarulhos, ocorrido em 18/01/2022, foi causado por problemas de força maior, em virtude da infraestrutura no aeroporto. Ademais, sustenta que a empresa não é responsável pelo extravio de bagagem, que ocorreu em trecho internacional operado pela
SOCIETÉ AIR FRANCE
. Por fim, alega que o cenário narrado pelos autores não gerou danos morais indenizáveis, pois não houve prova de sofrimento significativo, apenas transtornos habituais.

A sentença (id n° 9700609) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a:

GOL LINHAS AEREAS S.A .e SOCIETE AIR FRANCE, solidariamente a pagarem a ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO e PAULA BAIAO NEMER o valor de:

R$ 7.065,50 (sete mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do extravio em 20/01/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

R$12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

GOL LINHAS AEREAS S.A a pagar a ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO e PAULA BAIAO NEMER o valor de:

R$ 2.244,76 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), sendo: R$ 869,32 (oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), com correção monetária, desde 26/07/2021 (Súmula 43, STJ); R$ 1.022,73 (um mil e vinte e dois reais e setenta e três centavos), com correção monetária, desde 24/11/2021 (Súmula 43, STJ) e R$ 352,77 (trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), com correção monetária, desde 18/01/2022 (Súmula 43, STJ) e todos com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c Art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Inconformada, a companhia aérea
GOL LINHAS AÉREAS SA
interpôs Recurso Inominado (id n° 9700616), oportunidade em que sustenta que o cancelamento do voo ocorreu devido a uma necessidade imprevista de manutenção da aeronave, caracterizando evento de Força Maior, que por conseguinte, exclui a sua responsabilidade. Alega a inexistência de comprovação de despesas que justifique os danos materiais. Além disso, alega que o arbitramento dos danos morais nos moldes da sentença implica em dupla incriminação, o que diverge dos ditames da Constituição Federal. Por fim, sustenta que a parte Recorrida não provou a existência de danos morais, razão pela qual o pedido de indenização deve ser julgado improcedente ou reduzido.

Uma vez intimado, o autor apresentou contrarrazões (id n° 9700621), reiterando os argumentos de sua exordial, e requerendo a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do Art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6º, inciso VI e Arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no Art. 6º, VIII do CDC e no Art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

O ponto controvertido reside na eventual responsabilidade patrimonial e extrapatrimonial da recorrente em virtude da alegada falha na prestação de seus serviços.

No que tange ao dano material, nota-se que a sentença o arbitra em virtude de quatro situações, quais sejam: (i) valores referentes ao vestuário adquirido em razão do extravio da bagagem; (ii) perda da passagem aérea entre Madri e Genebra; (iii) perda da reserva de pernoite em Genebra; e (iv) necessidade de pernoite em São Paulo, em razão do cancelamento do voo do voo doméstico.

Em que pese o inconformismo da recorrente com sua responsabilização, e com o valor arbitrado, saliento que não há como eximir sua responsabilidade na hipótese, uma vez que integrou a cadeia de consumo. Somado a isto, toda a situação vivenciada pelos autores foi ocasionada pelo cancelamento do voo doméstico a ser realizado pela recorrente, como conexão para o voo internacional, motivo pelo qual recorrente deve responder pelos danos por eles experimentados, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a ausência de previsão de isenção de sua responsabilidade nesta hipótese.

Neste sentido, há entendimento consolidado neste E. Tribunal acerca da responsabilidade da cia aérea em situações semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE
ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Sendo assim, verifico que, no caso em apreço, ficou caracterizada a falha na prestação de serviços pela recorrente e, portanto, configurada a conduta ilícita, devendo a recorrente indenizar os recorridos por danos morais e materiais.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pelos recorridos, pois em decorrência do cancelamento do voo de conexão, precisaram pernoitar em São Paulo, não puderam usufruir da passagem para Madrid, bem como da diária do hotel em Genebra. Além disso, com o extravio da bagagem, precisaram adquirir roupas durante a viagem, o que restou evidenciado nos autos. Neste sentido, agiu com acerto o juízo de origem ao condenar a recorrente, nos seguintes termos:

“[...] Inconteste que a Requerida reacomodou os autores em novo voo, sem custos, contudo, não comprovou a companhia aérea ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que disponibilizou outras opções a parte autora ou de efetivo impedimento em realocar o demandante em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem, especialmente pelo fato de ter ocorrido a alteração do destino, conforme ID 36351807 e 36351808.

Ademais, deixou a Requerida GOL de comprovar que tenha fornecido a assistência material devida, nos moldes dos arts. 26 e 27 da Resolução 400/2016 da ANAC.

[...] Com relação ao extravio das bagagens, como já mencionado, incontroverso nos autos sua ocorrência e, não obstante a Requerida GOL alegue ausência de responsabilidade sobre o extravio, ao argumento de que o fato ocorreu em trechos operados pela corré AIR FRANCE, conforme se extrai dos autos, os autores em razão do cancelamento no primeiro trecho e perda da conexão original, foram realocados, pela Requerida GOL, em voos operados pela AIR FRANCE, conforme documento de ID 36351807, de modo que reputo a responsabilidade solidária entre as empresas pelos danos causados aos autores, pelo extravio das bagagens.

[...]

[...] No que se refere aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos devendo ser efetivamente provados, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC. Assim, conforme os documentos dos ID 36351809, 36351811, 36351813 e 36351817, são devidos os valores referentes a despesa com hospedagem em São Paulo, as passagens aéreas e diária de hotel não utilizados pelos autores na Suíça, sendo devido o ressarcimento de R$ 2.244,76 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a ser feito exclusivamente pela GOL. [...]”

Assim, entendo que, no que diz respeito aos danos materiais, estes devem ser mantidos integralmente.

Ademais, comungo com o entendimento da magistrada
a quo
, no sentido de que a condenação aos danos materiais e morais pelo extravio da bagagem é solidária entre a recorrente e a requerida AIR FRANCE, pois o serviço foi prestado em parceria, sobretudo considerando-se que o voo adquirido originariamente pelos autores não foi com a AIR FRANCE, sendo esta uma consequência da falha na prestação dos serviços da GOL. Oportunamente, colaciono o entendimento jurisprudencial que ratifica a responsabilidade da recorrente na hipótese em tela, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...]
a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Apr/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000672-78.2020.8.08.0011; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Indenização por Dano Moral)

Apelações Cíveis. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pretensão deduzida por passageiro em face de companhia aérea.
Extravio definitivo da bagagem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor e da corré Tam Linhas Aéreas S/A. Legitimidade da Ré Tam Linhas Aéreas S/A reconhecida. Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Extravio de bagagem do autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva das companhias aéreas por danos causados ao consumidor
. Dano moral caracterizado. Extravio definitivo da bagagem que não pode ser considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais ao autor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso. Ônus sucumbenciais integralmente carreados às corrés. Sentença reformada. Provido o recurso do autor não provido o recurso da ré. (TJSP; Apelação Cível 1002144-23.2020.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

Não há dúvidas, portanto, de que a recorrente deve responder pelos danos suportados pelos recorrentes, independente se ocorreram ou não em voo realizado por outra companhia aérea.

Ato contínuo, no que tange ao dano moral, em que pese a recorrente alegue que tenha ocorrido uma condenação dúplice, que implica em
bis in idem,
a sentença é cristalina ao individualizar os fatos geradores que ocasionaram as condenações.

A condenação solidária, em conjunto com a requerida AIR FRANCE, decorre dos danos suportados pelos autores em decorrência do extravio da bagagem, conforme fundamentação já exposta anteriormente. Em contrapartida, a condenação individual decorreu da conduta exclusiva da recorrente, de cancelar o voo de conexão, realocar os autores em voo com destino e companhia diversa, três dias após o pretendido, ocasionando no pernoite na cidade de São Paulo, além do
downgrade
da classe executiva para a econômica

no voo internacional.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
no caso em tela, tendo em vista que as condenações observam a conduta da recorrente e sua responsabilidade por cada situação suportada pelos consumidores, que evidentemente perpassam o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação dos serviços por parte da recorrente.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que as mesmas condutas sejam repetidas no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser pago solidariamente pelas Requeridas e R$ 8.000,00 (três mil reais) pagos exclusivamente pela
GOL LINHAS AÉREAS
, quantias proporcionais aos fatos, que se apresentam justas e suficientes, sem causar enriquecimento indevido aos consumidores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)